Tribunal: TJES
Processo: 5001602-32.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001602-32.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VARDELI VASCONCELOS RIBEIRO
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001602-32.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
VARDELI VASCONCELOS RIBEIRO e MIX LAJES PRE-MOLDADOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE CRÉDITO. CANCELAMENTO PARCIAL DE PEDIDO. ESTORNO NÃO PROCESSADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por VARDELI VASCONCELOS RIBEIRO em face de ITAU UNIBANCO S.A. e MIX LAJES PRE-MOLDADOS LTDA.

Em síntese, a parte autora narrou que, em agosto de 2024, adquiriu materiais de construção (vigas e concreto) da segunda requerida (MIX LAJES PRE-MOLDADOS LTDA) pelo valor total de R$ 4.836,60 (quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), pago com cartão de crédito do primeiro réu (ITAU UNIBANCO S.A.). Aduziu que as vigas foram entregues em 01/08/2024, mas o concreto não foi fornecido. Alegou que, após negociação com a fornecedora, ficou acertado o cancelamento integral da compra e que o autor pagaria diretamente apenas pelas vigas entregues, no valor de R$ 2.035,00 (dois mil e trinta e cinco reais), o que ele fez. Sustentou, contudo, que o estorno integral da compra no cartão não foi processado, e o valor total continuou a ser cobrado nas faturas subsequentes, mesmo após entrar em contato com os réus. Relatou que o banco chegou a realizar um estorno provisório, mas o valor foi relançado após suposta contestação da fornecedora. Por fim, pugnou, liminarmente, pela suspensão das cobranças no cartão de crédito, ademais, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição, em dobro, dos valores pagos e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco requerido, ITAU UNIBANCO S.A., sustentou, preliminarmente, a regularização do polo passivo, a incompetência territorial e a necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento. No mérito, afirmou que sua participação se deu apenas como meio de pagamento, não tendo participado da negociação (preço, forma de pagamento, entrega) entre o autor e o estabelecimento comercial. Argumentou que trabalha com produtos financeiros e que a reclamação recai sobre produtos e serviços alheios à sua atividade. Aduziu que, ao receber o contato do cliente, deu início ao procedimento de Chargeback (contestação por desacordo comercial), solicitando a documentação obrigatória. Contudo, alega que o estabelecimento comercial não concordou com o chargeback, o que impediu o Banco Emissor de dar seguimento ao procedimento, resultando no relançamento dos valores em fatura. Sustenta que cumpriu integralmente a responsabilidade que lhe cabia ao disponibilizar o canal de atendimento e que a análise final e devolutiva cabe ao estabelecimento comercial. Defendeu que não houve falha na prestação dos serviços bancários e, por isso, inexiste nexo de causalidade para a responsabilidade do banco, devendo a ação ser julgada improcedente. Argumentou que não pode ser responsabilizado pela devolução, pois já repassou os valores ao estabelecimento comercial, não estando em posse dessas quantias. Sustentou o descabimento da restituição em dobro, pois a condenação exige a comprovação de má-fé do credor, o que, em seu entendimento, não ocorreu, já que o problema foi solucionado administrativamente (embora o crédito provisório tenha sido retirado). Subsidiariamente, caso haja condenação, pede que a devolução seja na forma simples. Requereu a improcedência do pedido de danos morais por ausência de ato ilícito do banco. Argumentou que o caso não se enquadra nas hipóteses de dano
in re ipsa
e que a indenização exige a comprovação da violação à honra, intimidade, etc. Defendeu a inaplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo, que pressupõe um ato ilícito do réu, o que não ocorreu. Subsidiariamente, caso haja condenação, pede a redução do
quantum
indenizatório. Requereu a revogação da tutela de urgência (suspensão das cobranças), alegando ausência dos requisitos e que a medida transfere a responsabilidade do pagamento do autor para o banco emissor, gerando prejuízo próprio e não impedindo o recebimento do valor pelo estabelecimento. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Já quanto a requerida MIX LAJES PRE-MOLDADOS LTDA, não foi possível sua localização para citação, razão pela qual houve a desistência da parte autora quanto a retromencionada parte.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a) Confirmar a tutela antecipada deferida (ID 62233343) e declarar a inexistência do débito de R$ 4.836,60, lançado para pagamento de forma parcelada nas
faturas do cartão de crédito nº 5350 XXXX XXXX 7136, MasterdCard internacional, de titularidade do Autor, referente aos produtos não fornecidos pela Mix Lajes Pré-Moldados Ltda., anulando quaisquer lançamentos e cobranças relacionadas a esse valor

b) Condenar o réu Itaú Unibanco Holding a restituir, em dobro, o valor cobrado indevidamente, com incidência de juros pela SELIC desde a citação, igualmente sem aplicação de correção monetária autônoma, para evitar o bis in idem, dado que a taxa cumpre essa função.

c) Condenar o réu Itaú Unibanco Holding ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros pela SELIC desde a citação, igualmente sem aplicação de correção monetária autônoma, para evitar o bis in idem, dado que a taxa cumpre essa função.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 15652925, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, alega que, ao receber a contestação do cliente, deu início ao procedimento de Chargeback (desacordo comercial), solicitando a documentação, mas não houve concordância do estabelecimento comercial para o estorno. Aduz que, em razão da discordância do estabelecimento, o valor foi relançado na fatura, e a falha na entrega do produto constitui fato exclusivo de terceiro (o lojista), o que rompe o nexo causal e exclui a responsabilidade do banco, conforme o art. 14, § 3º, II do CDC. Afirma que o crédito provisório que foi lançado e depois retirado é uma previsão normativa da ABECS para acolher o cliente durante a avaliação, não podendo ser confundido com o crédito definitivo. Sustenta o descabimento da restituição de valores, pois não houve ato ilícito de sua parte. Subsidiariamente, caso se mantenha a restituição, requer o afastamento da devolução em dobro, alegando que esta exige a comprovação da má-fé do credor, o que não ocorreu, citando o precedente do STJ (Reclamação 4.892-PR). Requer que a devolução seja feita na forma simples. Pleiteia o afastamento da condenação por danos morais, argumentando a inexistência de ato ilícito e nexo causal, visto que agiu em exercício regular de direito, não havendo ofensa aos direitos da personalidade que justifique a reparação. Argumenta que a teoria do Desvio Produtivo do Consumidor é considerada inaplicável, por pressupor a ocorrência de um ato ilícito do réu. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
(R$ 2.000,00), sob a alegação de ser excessivo, desproporcional e que acarretaria enriquecimento sem causa. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede preliminar, a recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva, contudo, tenho que esse não merece acolhimento, pois, conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial.
2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (gn).

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Preliminares ultrapassadas, adentro ao mérito.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a responsabilidade do recorrente na cobrança mantida no cartão de crédito, bem como a repetição de indébito, simples ou em dobro, a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Inicialmente, o caso em questão exsurge de uma relação de consumo, o que leva à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor devido à vulnerabilidade do consumidor em relação ao fornecedor de produtos e/ou serviços.

O Código de Defesa do Consumidor adota o sistema de responsabilidade objetiva, fundamentado na teoria do risco da atividade. Assim, a presença de dano e nexo de causalidade impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar (CDC, art. 6º, VI, e arts. 12 a 25), sem considerar culpa.

Nesse contexto, a afirmação de que os fatos narrados são decorrentes da culpa exclusiva de um terceiro não deve prosperar. O recorrente faz parte da cadeia de fornecimento, vez que se trata de administradora de cartão de crédito. Por isso, é necessário reconhecer a responsabilidade solidária pelos prejuízos causados, tanto por falha na prestação dos serviços quanto por defeito do produto, conforme os artigos 7º, parágrafo único, 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030554-81.2018.8.08 .0035 APELANTE: MASTERCARD BRASIL LTDA. APELADO: ANDRÉ JOSÉ SERAFIM RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CANCELAMENTO DE VOO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DA PASSAGEM ÁREA NÃO ATENDIDA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECURSO DESPROVIDO. 1 . -
Por se tratar de relação de consumo, tanto a empresa de transporte aéreo quanto a administradora de cartão de crédito respondem objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor, decorrentes da defeituosa prestação de serviços ( CDC, art. 7º, parágrafo único e art. 14). Não vinga, portanto, a tese do réu de que não participou da cadeia de prestação de serviços .
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. - O cancelamento de compra. Cobrança indevida . Repetição do indébito. O lançamento de parcela na fatura do cartão de crédito, após o pedido de cancelamento da compra, representa falha operacional da administradora do cartão, atraindo para si a obrigação de reparar o dano. 3. - Tratando-se de responsabilidade contratual os danos materiais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do efetivo pagamento até a citação quando deverão ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária . Por sua vez, os danos morais devem ser acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC desde a data citação. 4. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator . Vitória/ES, 09 de setembro de 2024. RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00305548120188080035, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível) (gn).

APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA DE PARCELAS INDEVIDAS NA FATURA - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MATERIAIS – REPETIÇÃO EM DOBRO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - DANOS MORAIS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Há responsabilidade solidária entre a empresa de cartão de crédito e o fornecedor do serviço, nos casos em que o consumidor requer o cancelamento ou o estorno da cobrança e esse pedido não é atendido, uma vez que ambos integram a cadeia de consumo.
2 . A mera demonstração da cobrança indevida já é capaz de ensejar a repetição in débito em dobro, isso porque O STJ ao julgar o EREsp n. 1.413.542/RS fixou o entendimento no sentido de que a repetição do indébito em dobro deve ocorrer quanto aos descontos indevidos sofridos a partir de 30/03/2021 independentemente de má-fé . 3. São devidos os danos morais, uma vez que o ocorrido nos autos ultrapassa o mero aborrecimento, além de o valor fixado em primeiro grau estar amparado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5001127-28.2022.8.08 .0062, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (gn).

Assim, levando em conta que a responsabilidade do recorrente é tanto objetiva quanto solidária, não se pode alegar que ele não tem o dever de indenizar.

Além disso, mesmo que a falha na prestação do serviço ou no fornecimento do produto seja atribuída apenas a um dos participantes da cadeia de consumo, todos os envolvidos são responsáveis, de forma objetiva e solidária, pela compensação total dos prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ se coaduna com tal entendimento, como se pode inferir das seguintes ementas:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. VISTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos. 2. As informações prestadas pelo fornecedor devem ser claras e precisas, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto ou da impossibilidade de sua obtenção em razão da idade do passageiro.
3.

A responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, alcança todos aqueles que participaram da colocação do serviço no mercado de consumo.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.916.433/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024.) (gn).

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ENTREGA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, é solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço.
Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pela responsabilidade solidária da agravante em relação à entrega do veículo ao consumidor, fundamentando-se na falha da empresa em gerenciar adequadamente as informações necessárias para a formalização da compra e considerando, ainda, sua participação na cadeia de consumo. Nesse contexto, a modificação das conclusões contidas no acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.163.934/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) (gn).

Assim, ficou evidente a falha na prestação do serviço, uma vez que o consumidor sofreu com cobrança indevida, vez que não usufruiu dos serviços/produtos pagos, forçando o recorrido a adentrar com o processo judicial em questão. Evidente, portanto, a obrigação do recorrente em compensar o consumidor pelos prejuízos materiais e morais sofridos, conforme o artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, combinado com os artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto a restituição a ser feita pelo recorrente, entendo que acertada a condenação do juízo
a quo
na devolução em dobro, vez que houve a violação da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO NÃO AUTORIZADA A SINDICATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre a autora e o sindicato requerido, determinando a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Apelante teve participação nos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da Apelada; (ii) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro, mesmo sem a comprovação de má-fé; e (iii) determinar se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da Apelante decorre da aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços por falhas na prestação, independentemente de culpa, cabendo-lhe comprovar a inexistência do nexo causal, o que não ocorreu. A prova constante nos autos indica que a foto da Apelada, utilizada na suposta filiação ao sindicato, foi obtida em agência da Apelante, o que caracteriza sua participação na fraude, ainda que de forma indireta.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se exige a comprovação de má-fé para sua aplicação quando há violação à boa-fé objetiva (art. 42 do CDC).
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral, pois ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização extrapatrimonial. O valor de R$ 3 .000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que contribui, ainda que indiretamente, para a concretização de fraude que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor responde objetivamente pelos danos causados. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando há violação à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo o valor da indenização fixado conforme os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 e art . 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.996 .298/TO, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022; STJ, Tema Repetitivo 1061, REsp 1846649/MA; TJES, Apelação Cível n. 011190013752, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível n. 5006925-78.2023.8 .08.0047, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 05/08/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível) (gn).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo do recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 2.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)